Tribunal: TRF3
Processo: 0023672-02.2010.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
354/907)

0023672-02.2010.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0023672-02.2010.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA., BANCO CSF S/A, CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA., CARREFOUR VIAGENS & TURISMO LTDA, NOVA GAULE COMERCIO E PARTICIPACOES SA, FOCCAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ATACADAO S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO NASSIF MOLINA - SP234297-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE OLIVEIRA SOBRINHO - SP371446-A

APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA., BANCO CSF S/A, CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA., CARREFOUR VIAGENS & TURISMO LTDA, NOVA GAULE COMERCIO E PARTICIPACOES SA, FOCCAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ATACADAO S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO NASSIF MOLINA - SP234297-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE OLIVEIRA SOBRINHO - SP371446-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelações em mandado de segurança, com remessa necessária, contra sentença que (i) declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias; e (ii) reconheceu o direito à compensação do indébito após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, à luz do Tema 985/STF; e (ii) definir o alcance da modulação de efeitos do precedente, especialmente quanto aos fatos geradores anteriores ao marco temporal fixado pelo STF e à possibilidade de recuperação do indébito.

III. Razões de decidir

O sistema de precedentes impõe a adequação do julgado ao entendimento vinculante do STF em repercussão geral, limitando o juízo de retratação à extensão da divergência constatada.

No Tema 985/STF (RE 1.072.485/PR), fixou-se a legitimidade da incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória e habitual.

A modulação conferiu efeitos ex nunc a partir de 15/9/2020 (publicação da ata de julgamento), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, que não serão devolvidas, mantendo-se, para fatos geradores até 14/09/2020, a não incidência, conforme o recorte temporal definido.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação para modificar o acórdão anterior e reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020, observada a modulação do Tema 985/STF.

Tese de julgamento: “1. Incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do Tema 985/STF. 2. A incidência aplica-se com efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, observada a modulação fixada pelo STF quanto aos fatos geradores anteriores e às contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até a data marco.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II, e art. 927, § 3o; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020, publ. 02.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0023672-02.2010.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA., BANCO CSF S/A, CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA., CARREFOUR VIAGENS & TURISMO LTDA, NOVA GAULE COMERCIO E PARTICIPACOES SA, FOCCAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ATACADAO S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO NASSIF MOLINA - SP234297-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE OLIVEIRA SOBRINHO - SP371446-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO NASSIF MOLINA - SP234297-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE OLIVEIRA SOBRINHO - SP371446-A

APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA., BANCO CSF S/A, CARREFOUR PROMOTORA DE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA., CARREFOUR VIAGENS & TURISMO LTDA, NOVA GAULE COMERCIO E PARTICIPACOES SA, FOCCAR INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ATACADAO S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com remessa necessária, interposta por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e outros, bem como pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), contra sentença proferida pela 13a Vara Federal de São Paulo, nos autos do processo no 0023672-02.2010.4.03.6100, em que se discutiu a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias e o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos.

Na origem, as impetrantes postularam a declaração de não incidência das contribuições sociais sobre a folha de salários em relação ao terço constitucional de férias, com pedido de compensação dos valores recolhidos a maior, inclusive com pretensão de tutela para impedir atos de cobrança e restrições administrativas (ID 228165551, págs. 5/21).

A sentença de 1o grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao Banco CSF S/A e, quanto às demais impetrantes, concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, reconhecendo o direito à compensação após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN, com observância do prazo prescricional quinquenal e correção pela taxa SELIC (ID 228178888, págs. 192/203).

Irresignadas, as impetrantes apelaram (ID 228178888, págs. 229/241), sustentando, em síntese, a incidência do prazo prescricional decenal para a compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A União, por sua vez, interpôs apelação (ID 228165547, págs. 3/8), defendendo a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (228178888, págs. 248/270; ID 228165547, págs. 13/39), e os autos subiram também por força do reexame necessário.

Em sessão de 26/06/2012, a Segunda Turma negou provimento às apelações e deu parcial provimento à remessa oficial, apenas para determinar a observância do art. 26, parágrafo único, da Lei no 11.457/2007 para fins de compensação (ID 228165547, págs. 44/58).

Contra esse acórdão, União e impetrantes opuseram embargos de declaração, posteriormente rejeitados (ID 228165547, págs. 75/79), o que ensejou a interposição de recursos especial e extraordinário (ID 228165547, págs. 81/214).

Na fase de admissibilidade extraordinária, houve decisão da Vice-Presidência, em 22/02/2017, determinando o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 565.160 (Tema 20/STF) (ID 228165547, págs. 216/217). Com o julgamento, houve manutenção do sobrestamento, com base no RE 1.072.485/PR, vinculado ao Tema 985/STF, sobrevindo decisão da Vice-Presidência para retorno dos autos à Turma julgadora, para os fins do art. 1.040, II, do CPC (ID 228165547, págs. 236/237).

No juízo de retratação (ID 270274243), a Turma reformou o entendimento anteriormente adotado e julgou parcialmente provido o recurso da União para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, em conformidade com o Tema 985/STF.

As impetrantes opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto à modulação de efeitos do Tema 985 e postulando o sobrestamento até a respectiva definição (ID 270757268).

Os embargos foram rejeitados por unanimidade, sob o fundamento de que o retorno dos autos tinha por objeto a adequação ao precedente vinculante e de que a jurisprudência do STF admite a aplicação imediata do precedente do Plenário em casos análogos (ID 274317885).

A impetrante interpôs Recurso Extraordinário (ID 275406898), seguido de manifestação da União, deixando de apresentar contrarrazões em razão da autorização contida no art. 5o B, inc. III, da Portaria PGFN 502/2016 (ID 275647964). Os autos foram sobrestados até o a publicação do acórdão de mérito a ser proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR (ID 277116254).

Novo despacho da Vice-Presidência registrou a rejeição, pelo STF, dos embargos de declaração opostos ao acórdão paradigma do Tema 985, com manutenção da modulação, e determinou a intimação da União para se manifestar quanto ao interesse na apreciação dos recursos especial e extraordinário interpostos antes do juízo de retratação (ID 339401676). A União noticiou o interesse na análise dos recursos (ID 341412249).

Noticiada a publicação do acórdão vinculado ao Tema 985, o feito foi devolvido à turma para novo reexame (ID 343191442).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

O presente feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o v. acórdão prolatado e o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 985/STF.

Cumpre destacar que, como é cediço, a ordem constitucional e a legislação processual civil adota o sistema de precedentes, de modo que o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Assim, considerando as necessárias unidade do direito, pacificação dos litígios e otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve observar o quanto decidido pelo E. STF no deslinde do referido tema, sendo certo que se faz imprescindível curvar-se às orientações contidas nas teses fixadas por Tribunais Superiores para a garantia da segurança jurídica e da igualdade reveladas pelo sistema de precedentes. Assim, diante da fixação da tese pelo E. Supremo Tribunal Federal no deslinde do Tema 985, cumpre a esta Corte Federal também aplicá-la.

Pois bem. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (Tema no 985) e submetido à sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de que "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias", a superar o posicionamento até então definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.230.957/RS.

No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, publicado em 02/10/2020, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou:

"FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas." (RE 1072485, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

O E. Ministro Relator Marco Aurélio consignou em seu voto que o legislador constituinte, ao se referir à remuneração, remeteu "às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços", considerados os rendimentos pagos em decorrência do contrato de trabalho em curso, e não somente, sobre o que adimplido pela prestação de serviços em sentido estrito. Excetuam-se as verbas nitidamente indenizatórias, porquanto destinadas a recompor o patrimônio jurídico do empregado, em razão de alguma perda ou violação de direito.

Assim, para o E. STF, o terço constitucional de férias gozadas preenche esses dois pressupostos, trata-se de verba remuneratória e tem natureza de habitualidade. O terço constitucional pago não teria caráter de verba indenizatória.

É habitual e não eventual, porque se trata de verba auferida, periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso, portanto, se repete em um contexto temporal e decorre de uma previsibilidade inerente ao contrato de trabalho.

Diante da alteração de jurisprudência, o E. STF modulou dos efeitos da decisão, à luz do art. 927, § 3o, no CPC/2015, que prevê na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica, a fim de que a confiança no sistema integrado de precedentes sofra menores impactos negativos possíveis.

Com base nesse entendimento, o Plenário atribuiu efeitos ex nunc à decisão de mérito que apreciou o Tema 985 da Repercussão Geral, a contar da data da publicação da ata de julgamento em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até esse dia, que não serão devolvidas pela União.

É dizer que, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Cumpre observar, ainda que não corresponda à hipótese do feito, que ficam impedidos de recuperar o indébito os contribuintes que, cumulativamente, já pagaram as exações e não propuseram ação judicial até a referida data.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta C. 2a Turma, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. VERBA REMUNERATÓRIA. TEMA 985/STF. EFEITOS EX NUNC. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO RE no 1.072.485.

- Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

- Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

- Para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

- Agravo interno da União parcialmente provido, apenas para reconhecer a incidência das contribuições discutidas sobre o terço constitucional de férias gozadas, a contar da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020). Mantido, no mais, o acórdão prolatado por esta C. Turma.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0029343-92.2015.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 09/09/2024)"

"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SAT/RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. CONTRIBUIÇÕES AO FGTS. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR. CONTROVÉRSIA SOBRE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA. LEI No 8.036/1990 E LEI No 8.212/1991. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1262/STF. IMPOSSIBILIDADE.

- Prejudicado o pedido de efeito suspensivo à apelação conforme pleiteado pela União, tendo em vista o presente julgamento.

- Afastada a alegação de inadequação da via eleita, diante da falta de prova do efetivo recolhimento das verbas impugnadas. Diversamente do afirmado pela Fazenda Nacional, constata-se que a impetrante instruiu a inicial com inúmeros documentos que comprovam o recolhimento de contribuições previdenciárias, dentre os quais, relações de empregados, resumos de folhas de salários, GRFs, GPSs e GFIPs. Observada a tese firmada pelo E. STJ, no julgamento do REsp n. 1.111.164/BA (Tema 118) e a explicitação desta pela própria Corte Superior, verifica-se que, no caso dos autos, a comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente para a instrução do feito, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, não tendo a apelada formulado pedido de reconhecimento de parcelas específicas.

- Inexiste a alegada falta de interesse de agir, uma vez que a impetrante instruiu a inicial com inúmeros documentos que comprovam o recolhimento de contribuições previdenciárias. A comprovação da qualidade de credor tributário é suficiente para a instrução do feito, uma vez que a impetração limita-se ao afastamento da exigibilidade das contribuições e ao reconhecimento do direito à recuperação do indébito, não tendo a apelada formulado pedido de reconhecimento de parcelas específicas. Ademais, no momento em que o presente mandamus foi impetrado (06/07/2015), os pareceres mencionados nas razões do apelo fazendário (Parecer PGFN/CRJ/COJUD no 1626/2021, Parecer SEI No 16120/2020/ME e Parecer SEI No 1446/2021/ME) ainda não tinham sido editados, restando patente, portanto, o interesse processual da parte impetrante.

- Tendo em vista a existência dos pareceres citados nas razões do apelo fazendário (Parecer PGFN/CRJ/COJUD no 1626/2021 , Parecer SEI No 16120/2020/ME e Parecer SEI No 1446/2021/ME), editados nos termos do art. 19, VI, da Lei no 10.522/2002, e inexistindo recurso e resistência da União à pretensão da parte impetrante relacionada às verbas nele mencionadas, a remessa oficial não comporta conhecimento, portanto, quanto à incidência das contribuições previdenciárias patronal e ao SAT/RAT e das contribuições devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e dos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador por incapacidade/auxílio-doença, a teor do disposto no § 2o desse mesmo dispositivo legal.

- O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária.

- Cada uma das contribuições "devidas a terceiros" ou para o "Sistema S" possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis.

- Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

- Em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao "Sistema S") sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

- Por consequência, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

- Na hipótese em exame, o mandado de segurança foi impetrado em 06/07/2015, antes, portanto, do marco temporal fixado na modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 985 (15/09/2020). Assim, as contribuições em discussão incidem sobre os valores pagos a título do terço constitucional de férias gozadas apenas a partir de 15/09/2020, fazendo jus a parte-impetrante à devolução dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal, nos termos delineados no presente julgado.

- Quando o aviso prévio for indenizado, seus reflexos não têm a mesma natureza jurídica para fins de tributação, notadamente se já são pagos em dinheiro (p. ex., gratificação natalina), de modo que cada acréscimo de 1/12 gerado pelo período de aviso tem sua própria natureza jurídica e seus efeitos tributários próprios em se tratando de contribuição previdenciária e de terceiros (podendo ser indenizatórios ou não). O montante equivalente às férias proporcionais e seu adicional (pagas em dinheiro porque o empregado foi demitido) não está no campo de incidência de contribuições porque indeniza o direito trabalhista de descanso não usufruído, e o acréscimo decorrente do aviso prévio indenizado não é tributado porque essas são reparatórias, e não por serem reflexas do período de que trata o art. 487 e seguintes da CLT.

- Na modalidade que tem natureza de direito fundamental do trabalhador, o art. 7o, III, da Constituição, não descreveu o campo material de incidência da contribuição que financia o FGTS, deixando ao legislador a tarefa de apontar os elementos dessa imposição não tributária, para o que foram editadas várias leis (atualmente vigendo a Lei no 8.036/1990) indicando cálculos semelhantes aos feitos para as contribuições previdenciárias sobre a folha de salários.

- Contudo, a orientação jurisprudencial relativa à incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias não é extensível às exigências a título de FGTS, sobre o que o E.STJ editou a Súmula 646 afirmando que "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990", entendimento do qual o relator guarda reservas mas adere em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios.

- A contribuição ao FGTS incide sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento e terço constitucional de férias. Precedentes.

- O mandado de segurança serve para a devolução, em dinheiro, de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5o, LXIX e LXX da Constituição, do art. 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, e do art. 4o da Resolução CNJ no 303/2019 (na redação dada pelo art. 2o da Resolução CNJ no 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831 e no Tema 1.262, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). A rigor, não é possível que a restituição em dinheiro se faça na via administrativa, sem o procedimento de precatório.

- Os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores, ou podem ser recuperados mediante compensação na via administrativa (opção do contribuinte também para indébitos posteriores ao mandado de segurança, Súmula 461/STJ).

- Observada a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN), a recuperação do indébito tem os acréscimos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e as regras para compensar são as vigentes no momento do ajuizamento da ação, assegurado o direito de a parte-autora viabilizá-la na via administrativa segundo o modo lá aplicável. Cumpridos os termos do art. 170 e do art. 170-A, ambos do CTN, e os critérios fixados por atos normativos da Receita Federal do Brasil (notadamente a IN SRF 2.055/2021 e alterações, legitimados pelos padrões suficientes fixados na legislação ordinária da qual derivam), utilizando a GFIP, os indébitos poderão ser compensados apenas com contribuições previdenciárias; utilizando o eSocial e a DCTFWeb, os indébitos podem se valer da compensação unificada entre créditos e débitos previdenciários ou fazendários, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/1996, com as restrições do art. 26-A, §1o, da Lei 11.457/2007 (introduzido pela Lei 13.670/2018).

- Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Preliminares rejeitadas. Apelação da União Federal provida. Remessa oficial parcialmente provida, na parte em que conhecida. Apelação da parte-impetrante parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0004886-38.2015.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/08/2024, Intimação via sistema DATA: 22/08/2024)"

Portanto, em relação à natureza jurídica do terço constitucional de férias gozadas, fixou-se que se trata de verbas de natureza salarial e há incidência de contribuição social previdenciária patronal a partir de 15/09/2020.

Em relação aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, não incidirá contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos da modulação dos efeitos no julgamento do Tema 985 pelo C. STF, exceto, se o contribuinte já tiver pago essas exações e não propôs ação judicial até 15/09/2020.

Sendo assim, com relação ao terço constitucional de férias gozadas, dessume-se que o entendimento anterior se encontra superado, em razão do entendimento proferido pelo C. STF, no Tema 985, que reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, a partir de 15/09/2020, observada a modulação dos efeitos pelo C. STF, no Tema 985, a ensejar a reforma, no ponto.

Portanto, tendo em vista que o contribuinte ajuizou a presente ação anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, verifica-se situação de divergência com a orientação adotada no recurso submetido à sistemática de repercussão geral, a exigir a retratação do acórdão (ID 270274243) no tocante ao terço constitucional de férias gozadas.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.

Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, acolho os embargos de declaração, nos estritos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelações em mandado de segurança, com remessa necessária, contra sentença que (i) declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias; e (ii) reconheceu o direito à compensação do indébito após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, à luz do Tema 985/STF; e (ii) definir o alcance da modulação de efeitos do precedente, especialmente quanto aos fatos geradores anteriores ao marco temporal fixado pelo STF e à possibilidade de recuperação do indébito.

III. Razões de decidir

O sistema de precedentes impõe a adequação do julgado ao entendimento vinculante do STF em repercussão geral, limitando o juízo de retratação à extensão da divergência constatada.

No Tema 985/STF (RE 1.072.485/PR), fixou-se a legitimidade da incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória e habitual.

A modulação conferiu efeitos ex nunc a partir de 15/9/2020 (publicação da ata de julgamento), ressalvando-se as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, que não serão devolvidas, mantendo-se, para fatos geradores até 14/09/2020, a não incidência, conforme o recorte temporal definido.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação para modificar o acórdão anterior e reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020, observada a modulação do Tema 985/STF.

Tese de julgamento: “1. Incide contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do Tema 985/STF. 2. A incidência aplica-se com efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, observada a modulação fixada pelo STF quanto aos fatos geradores anteriores e às contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até a data marco.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II, e art. 927, § 3o; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020, publ. 02.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão